Tribunal: STJ
Processo: 0001592-02.2009.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1474314 - DF (2009
/0044175-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FAZENDAS REUNIDAS PILON LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA E OUTRO(S) - DF001448A
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. INTERVENÇÃO ESTATAL NA
ECONOMIA.
SETOR
SUCROALCOOLEIRO.
POLÍTICA
DE
PREÇOS.
DANO
EFETIVO.
NECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PERÍCIA
TÉCNICA.
CUSTO
MÉDIO
DO
SETOR.
PARÂMETRO
INSERVÍVEL.
TEMA
N.
826
/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A
, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com os Temas n. 339 e 826 do STF
e diante da ausência de repercussão geral do Tema n.
181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF; que o Tema n.
826/STF não negou, mas, ao contrário, reconheceu o
direito à indenização na dimensão do an debeatur,
tendo havido a exigência de perícia com base nos
custos individuais da empresa; e alegando ainda que
o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50808318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bd6fbb49-35bb-4ce1-8182-80a8284f6069

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com os
Temas n. 339 e 826 do STF, que trata da suficiência
da fundamentação das decisões judiciais e da
exigência de comprovação do efetivo prejuízo
econômico, mediante perícia técnica do dano efetivo,
para responsabilização do Estado.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. No Tema 826, o STF consignou a necessidade da
prova efetiva do dano experimentado, que se
configura pela imposição, pelo Estado, de preço
abaixo do efetivo custo somado do lucro e
reinvestimento
mínimos
esperados
do
empreendimento concretamente considerado, e não
do custo médio do setor, ainda que apurados por
perícia técnica contratada pelo governo.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50808318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bd6fbb49-35bb-4ce1-8182-80a8284f6069

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bd6fbb49-35bb-4ce1-8182-80a8284f6069

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1474314 - DF (2009
/0044175-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FAZENDAS REUNIDAS PILON LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA E OUTRO(S) - DF001448A
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. INTERVENÇÃO ESTATAL NA
ECONOMIA.
SETOR
SUCROALCOOLEIRO.
POLÍTICA
DE
PREÇOS.
DANO
EFETIVO.
NECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PERÍCIA
TÉCNICA.
CUSTO
MÉDIO
DO
SETOR.
PARÂMETRO
INSERVÍVEL.
TEMA
N.
826
/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A
, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com os Temas n. 339 e 826 do STF
e diante da ausência de repercussão geral do Tema n.
181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF; que o Tema n.
826/STF não negou, mas, ao contrário, reconheceu o
direito à indenização na dimensão do an debeatur,
tendo havido a exigência de perícia com base nos
custos individuais da empresa; e alegando ainda que
o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com os
Temas n. 339 e 826 do STF, que trata da suficiência
da fundamentação das decisões judiciais e da
exigência de comprovação do efetivo prejuízo
econômico, mediante perícia técnica do dano efetivo,
para responsabilização do Estado.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. No Tema 826, o STF consignou a necessidade da
prova efetiva do dano experimentado, que se
configura pela imposição, pelo Estado, de preço
abaixo do efetivo custo somado do lucro e
reinvestimento
mínimos
esperados
do
empreendimento concretamente considerado, e não
do custo médio do setor, ainda que apurados por
perícia técnica contratada pelo governo.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 4.997-5.006):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E ECONÔMICO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
/STF. CONFORMIDADE. INTERVENÇÃO ESTATAL NA E
CONOMIA. SETOR SUCROALCOOLEIRO. POLÍTICA DE
PREÇOS.
DANO
EFETIVO.
NECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. CUSTO MÉDIO DO
SETOR. PARÂMETRO INSERVÍVEL. TEMA N. 826
/STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
TEMA
N.
181/STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF em
virtude da ausência de motivação suficiente para o deslinde da controvérsia,
uma vez que nada falou sobre a responsabilidade objetiva da União, sendo
indiferente a licitude ou ilicitude do ato, segundo o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, tampouco sobre a incidência dos itens I e V do Tema n. 613
/STJ, ao negar qualquer direito à indenização, mesmo tendo sido fixada a tese
de que, reconhecido o
(defasagem nos preços reconhecida nos
an debeatur
autos), a verba indenizatória é devida e será apurada mediante liquidação de
sentença.
Continua a recorrente, indicando omissão sobre a possibilidade de
apuração do
em liquidação, ainda que o resultado aponte para "dano
quantum
zero".
Aduz que o Tema n. 826/STF, ao contrário do entendimento da
decisão ora agravada, não nega, mas sim, reconhece o direito à indenização na
dimensão do
e exige a realização de perícia com base nos custos
an debeatur
individuais da empresa (“efetivo prejuízo econômico”) apenas para a aferição do
o que, segundo defende, pode ser feito em liquidação.
quantum debeatur
Afirma que demonstrou, por diversas vezes, que o Tema n. 826/STF
não negou, mas, ao contrário, reconheceu o direito à indenização na dimensão
do
tendo havido a exigência de perícia com base nos custos
an debeatur,
individuais da empresa apenas para a aferição do
.
quantum debeatur
Por fim, defende a não aplicação do Tema 181/STF ao caso concreto
porque, apesar da aplicação da Súmula 7/STJ, o acórdão recorrido adentrou no
exame do mérito.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 5.032-5.035.
É o relatório
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.176-2.179, grifos originais):
A pretensão não merece acolhida.
Na origem, a parte agravante ajuizou, em
, ação
18/12/98
postulando a condenação da UNIÃO:
(...) a indenizar a Autora pelos danos patrimoniais sofridos
em razão da fixação de preços em dimensão inferior
àquela resultante dos critérios legalmente estabelecidos,
de dezembro de 1993 a abril de 1997, inclusive. A
indenização devida pela Ré à Autora será apurada
pericialmente e corresponderá à diferença entre os preços
que deveriam ser fixados de acordo com a lei e aquele
apurado tecnicamente no âmbito da Secretaria do
, do Ministério da Economia,
Desenvolvimento Regional
Fazenda Planejamento e Ministério da Fazenda para o
mesmo período, multiplicada pela quantidade de álcool
vendido pela Autora, excluída do montante apurado a título
de diferença a parcela correspondente ao valor que
caberia aos fornecedores de cana de quem a Autora
adquiriu essa matéria-prima (e-STJ, fls. 19-20).
A sentença julgou improcedente o pedido (e-STJ, fls. 998-
1.007). Interposta apelação, foi improvida, pelo Tribunal de
origem, em acórdão assim fundamentado:
Não reconheço a existência de direito subjetivo das
empresas do setor sucroalcooleiro a fixação de preços
como consequência imediata e exclusiva do levantamento
de custos apurado pela FGV, porque (I) não foram
apurados os custos nacional e regionais de produção e (II)
além dos custos de produção, devem ser levadas em conta
outras informações e critérios adotados pelo IAA. Não
obstante, ainda que não admitida essa conclusão, para a
responsabilidade civil da UNIÃO, com fundamento no
artigo 37 § 6° da Constituição Federal, deveria haver ainda
demonstração de existência de dano e do nexo de
causalidade que demonstrasse ser o dano decorrente de
fixação de preços pela UNIÃO com inobservância dos
preceitos legais.
No caso em apreço a perícia realizada não comprova que
os preços fixados pelo IAA não foram suficientes para
suplantar os custos de produção e que teriam sido
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

inferiores à receita obtida em razão da venda. A apuração
de prejuízo contábil em parte do período não é, por si só,
suficiente para caracterizar o dano, porque não foram
avaliados outros fatores relativos à administração e gestão
da empresa, que influenciam diretamente a redução ou
aumento de custos e, portanto, o resultado líquido, como
por exemplo o número de empregados, despesas de
administração em geral, energia, transporte, custo
financeiro do capital de giro e remuneração do capital fixo.
Entendo que a perícia não logrou comprovar dano real
efetivamente sofrido pela empresa ré, mas apenas
calculou o valor da hipotética perda de receita decorrente
da venda dos derivados de cana pelo preço fixado pelo
IAA, inferior a pretendido, desconsiderando o fato de que a
adoção de preço maior pretendido provavelmente
resultaria em menor volume de venda dos produtos. Ao
contrário o laudo pericial calculou lucro ou receita
hipotética
partindo
de
premissa
manifestamente
equivocada de que o aumento substancial do preço não
resultaria em diminuição da demanda -o que considero ser
incorreto.
A parte agravante opôs embargos de declaração, alegando que
"há, no aresto embargado, há contradição e omissão que
precisam ser sanadas e integradas, principalmente porque (i)
adota como fundamento jurídico à improcedência do pedido a
desnecessidade de observância dos levantamentos da FGV - o
que supostamente toma indenizável apenas a diferença entre os
custos específicos da empresa e os preços fixados -, mas acolhe
orientação jurisprudencial que entende que a desconsideração
desses levantamentos gera ao particular um dano (y -x)
correspondente à diferença entre o preço estabelecido pelo
governo (x) e aquele que deveria ter sido fixado (y), omitindo-se
quanto aos trechos dos precedentes colacionados, que
esclarecem que os custos a serem considerados são os
apurados pela FGV, nos termos da Lei 4.870165".
Os embargos de declaração foram rejeitados ao fundamento de
que "inexistem os alegados vícios no acórdão suscetíveis de
correção por intermédio desta via recursal, tendo em vista que o
aresto, com base em suficientes substratos jurídicos, negou
provimento à apelação da autora, mantendo a sentença que
julgou improcedente o pedido de indenização por ela deduzido,
reconhecendo a legalidade dos critérios adotados pelo IAA para
fixação dos preços dos produtos do setor sucroalcooleiro e ante
a ausência de comprovação do alegado dano".
Desta forma, inexiste à alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
Conforme transcrições supra, verifica-se que a Corte de origem
dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo falar em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
De fato, a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

manifestar sobre algum ponto do pedido das partes, realizado na
minuta e contraminuta recursais, já "a contradição que autoriza o
manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente
entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele
mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o
dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da
decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a
coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o
entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o
entendimento exarado em outros julgados" (EDcl no MS n.
15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe de
). Nesse sentido: EDcl na Rcl n.
19/12/2016
17.035/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.308.52
6/4/2015
/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
30/6/2023
Destaque-se, ainda, que, na forma da jurisprudência do STJ,
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator Ministro
21/11/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Quanto às demais alegações da parte agravante, cumpre
destacar que, posteriormente ao acórdão recorrido, a Primeira
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.347.136/DF, submetido
ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou, em
,
11/12/2013
entendimento no sentido de que
há responsabilidade da
(a)

União "por prejuízos decorrentes da fixação de preços pelo
governo federal para o setor sucroalcooleiro, em desacordo com
os critérios previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei 4.870/1965",
desde que efetivamente comprovados, fixando que "não é
admissível a utilização do simples cálculo da diferença entre o
preço praticado pelas empresas e os valores estipulados pelo
IAA/FGV, como único parâmetro de definição do quantum
debeatur";
"o suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui
(b)
natureza jurídica dupla: danos emergentes (dano positivo) e
lucros cessantes (dano negativo). Ambos exigem efetiva
comprovação, não se admitindo indenização em caráter
hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente
provada"; e
"a eficácia da Lei 4.870/65 findou em
,
(c)
31/01/1991
em virtude da publicação, em
, da Medida Provisória
01/02/1991
295, de
, posteriormente convertida na Lei 8.178, de
31/01/1991
".
01/03/1991
Contra o referido julgado foi interposto recurso extraordinário
pela parte então autora, cuja decisão de inadmissibilidade foi
impugnada no ARE 884.325/DF. Ao apreciar o recurso, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, e, em
julgamento finalizado em
, negou provimento ao
17/8/2020
recurso extraordinário, fixando a seguinte tese, no Tema 826
/STF:
É
imprescindível
para
o
reconhecimento
da
responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação
de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em
cada caso concreto (ARE n. 884.325/DF, relator Ministro
Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de
).
4/9/2020
Desta forma, considerando que o acórdão recorrido, proferido no
processo de conhecimento, está em consonância com a
orientação jurisprudencial do STJ e do STF, firmada no âmbito
de julgamento de recurso especial repetitivo e de repercussão
geral, não merece prosperar a pretensão da agravante.
Ademais, nos termos em que a causa foi decidida, rever as
conclusões do acórdão recorrido, no tocante à ausência de
demonstração de prejuízo, implicaria o reexame das provas
constantes dos autos, o que é vedado em sede de Recurso
Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: Agint no
AgRg nos EDcl no AREsp n. 147.188/DF, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl
23/3/2023
no AgInt no REsp n. 1.294.078/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp
5/12/2017
n. 1.568.815/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
20/11/2017
Por fim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "não configura julgamento ultra petita ou extra petita,
com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o
provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual
deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda
a petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.295.773/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
9/10/2023
No caso, a improcedência dos pedidos formulados pela
agravante deu-se dentro dos limites da demanda, de modo que
não ocorreu julgamento extra petita.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Por outro lado, o
3.
Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de
repercussão geral:
Tema n. 826/STF: é imprescindível para o reconhecimento da
responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de
preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo
prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso
concreto.
O acórdão foi assim ementado (destaques acrescidos):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE
FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO.
DANO.
PREJUIZO
ECONÔMICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. A responsabilidade civil do Estado ocorre sempre que
preenchidos os seguintes requisitos: a) dano; b) ação
administrativa; c) nexo causal entre o dano e ação
administrativa. Precedentes.
2. A atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de
normas de direção pode, potencialmente, atingir a lucratividade
dos agentes econômicos. A política de fixação de preços
constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual
a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo
prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica.
3. Hipótese em que não se demonstrou o efetivo prejuízo
causado pela atuação estatal.
4. Recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário
aos quais se nega provimento. Fixação de tese: “é
imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil
do Estado em decorrência da fixação de preços no setor
sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico,
mediante perícia técnica em cada caso concreto”.
(ARE n. 884.325, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
4/9/2020
Por ocasião dos aclaratórios, esclareceu a Suprema Corte (destaques
acrescidos):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS
PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO. DANO. PREJUIZO
ECONÔMICO.
QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA.
ESCLARECIMENTOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para
reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no
acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre
no presente caso.
2. Não procedem as alegações de erro de fato e de premissa. O
acórdão recorrido não se fundou em perícia de outro processo
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

para concluir pela inexistência de prova do prejuízo alegado,
pelo contrário, manteve a conclusão esposada pelo juízo
sentenciante.
3. Divergir da conclusão do acórdão recorrido quanto à
inocorrência de prejuízo sofrido pela empresa em razão da
política de preços imposta pelo Governo Federal, requer o
reexame do contexto fático da causa, o que, sabidamente, é
impossível em sede extraordinária, diante do óbice da Súmula
279 do Supremo Tribunal Federal.
4. A definição de efetivo prejuízo econômico foi extensamente
examinada no acórdão embargado, no qual foi consignado que o
dano da ação estatal reside na imposição de preço abaixo do
custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o
reinvestimento, e não na simples fixação de preço abaixo do
. Não há qualquer obscuridade relativamente ao
custo médio
tema.
5. O exame do tema alusivo ao termo final das indenizações,
com base na Lei 4.870/1965, requer a análise da legislação
infraconstitucional, o que torna inviável o recurso extraordinário
no ponto.
6. O acórdão embargado destacou a imprescindibilidade da
prova da relação de causalidade entre a norma de direção
invocada como causadora de prejuízo econômico e a
materialidade deste, a fim de apurar a indenizabilidade de
eventual dano.
7. O acórdão embargado também consignou que os acórdãos
das instâncias a quo “limitaram-se a reconhecer que o regime da
responsabilidade civil do Estado prescinde da demonstração da
licitude da conduta, mas exige comprovação do dano”,
concluindo que, por não ter sido comprovada a diminuição in
concreto do bem jurídico da demandante, não seria possível
reconhecer a responsabilidade da União.
8. No julgamento do RE 422.941, esta Corte não definiu os
critérios para a qualificação jurídica do dano que daria ensejo à
indenização.
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão-somente
para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.
(ARE n. 884.325-ED, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2023
6/3/2023
Consta no voto condutor do julgado integrativo (destaques acrescidos):
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

É o que se infere do seguinte excerto do voto condutor do
acórdão:
[...]
Nesse sentido, o raciocínio que propõe o Ministro Luís
Roberto Barroso assoma-se às conclusões trazidas por
Fernando Scaff: o dano da ação estatal reside na
imposição de preço abaixo do custo, acrescido do lucro e
do retorno mínimo compatível com o reinvestimento, e não
na simples fixação de preço abaixo do custo médio.
Noutras palavras, o dano causado pela política de fixação
de preços refere-se ao prejuízo econômico sofrido pelos
agentes econômicos. A indenizabilidade do dano deve, por
conseguinte, ser materialmente comprovada. A mera
limitação do lucro não consubstancia dano injusto e, como
tal, não dá direito à indenização.
Esse entendimento foi reforçado no voto proferido pelo Ministro
Alexandre de Moraes, que fez consignar o seguinte:
"A indenização por danos emergentes e lucros cessantes,
. Enfim,
portanto, demanda a efetiva comprovação do dano
incabível a indenização em decorrência de ato estatal,
quando na verdade se verifica superávit contábil.
Mesmo que se tolerasse a responsabilização por redução
da margem de lucro, tal não poderia ser vinculada
. Vários outros fatores
necessariamente à política de preços
poderiam ter levado à diminuição dos ganhos - como, por
exemplo, a redução da demanda.
Finalmente, mesmo que a recorrente não houvesse
auferido lucro no período, ainda assim não lhe caberia
indenização genérica, com base apenas na diferença entre
os custos de produção levantados pela FGV e os preços
."
fixados pelo IAA
(ARE n. 884.325-ED, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2023
6/3/2023
Como se observa, o STF consignou a necessidade da prova efetiva do
dano experimentado, que se configura pela imposição, pelo Estado, de preço
abaixo do efetivo custo somado do lucro e reinvestimento mínimos esperados
do empreendimento concretamente considerado, e não do custo médio do setor,
ainda que apurados por perícia técnica contratada pelo governo.
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

No caso dos autos, o entendimento do órgão julgador converge com a
tese do STF, consoante se observa dos trechos do acórdão recorrido acima já
transcritos.
Verifica-se, portanto, que a tese defendida no recurso extraordinário
colide com a orientação vinculante firmada pelo STF no julgamento do Tema n.
826, devendo a pretensão recursal ser, desde logo, obstada.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade no tocante à comprovação do efetivo
prejuízo a respeito do qual o acórdão recorrido consignou a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, conforme orientação também vinculante do STF.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:26
Código de Controle do Documento: 90d84711-ffd8-4878-bb02-19f46f83415d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.474.314 / DF
Número Registro: 2009/0044175-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015920220094010000 200034000162755 200901000018650
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: FAZENDAS REUNIDAS PILON LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA E OUTRO(S) - DF001448A
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDAS REUNIDAS PILON LTDA
ADVOGADOS : HAMILTON DIAS DE SOUZA E OUTRO(S) - DF001448A
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Documento eletrônico VDA50789644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 8060a902-afb0-4cf7-8622-7691f422cb5d

Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 8060a902-afb0-4cf7-8622-7691f422cb5d